Tribunal: TJDFT
Processo: 0704071-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704071-17.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERSON DE OLIVEIRA LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Peticiona o autor, WANDERSON DE OLIVEIRA LIMA (ID 14446426), alegando que, por ocasião da oposição dos Embargos de Declaração contra sentença de improcedência dos pedidos, anexou instrumento de revogação do mandato outorgado ao advogado Leonardo Farias das Chagas, bem como de todos os substabelecimentos deste derivados, e também colacionou nova procuração, constituindo o advogado Arthur Melo de Freitas, o qual, inclusive, subscreveu aqueles Embargos (ID 14370260, 14370261 e 14370262). Afirma que o novo advogado não foi intimado da decisão de rejeição dos Embargos. Acrescenta que o recurso de Apelação de ID 14370266 foi subscrito por advogada que teve seu mandato revogado. Requer sejam anulados todos os atos processuais a partir da decisão que julgou os Embargos Declaratórios na instância de origem, determinando-se o retorno dos autos ao juízo a quo para que seja reaberto o prazo recursal, com o desentranhamento do recurso de Apelação interposto por advogado sem procuração e das respectivas Contrarrazões. Brevemente relatado. Na hipótese vertente, cuida-se de pedido declaratório incidental de nulidade dos atos processuais a partir da publicação da decisão de rejeição dos Embargos de Declaração, ou seja, atos praticados no juízo a quo antes mesmo do início do prazo de interposição do recurso de apelação. Portanto, os pedidos formulados pelo autor devem ser examinados na instância de origem. ANTE O EXPOSTO, determino o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que sejam apreciados os requerimentos do autor. Brasília-DF, 17 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora